Tribunal: TJSP
Processo: 1020338-14.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONSÓRCIO - sentença de improcedência – recurso do autor – inocorrência de cerceamento de defesa - assinatura de contrato de consórcio acreditando se tratar de contrato de empréstimo para aquisição de veículo – alegação de ser ludibriado na contratação – impossibilidade – ausência de vício social - contrato de consórcio escorreito, sem máculas ou vícios – mero arrependimento com os

Ementa:

CONSÓRCIO - sentença de improcedência – recurso do autor – inocorrência de cerceamento de defesa - assinatura de contrato de consórcio acreditando se tratar de contrato de empréstimo para aquisição de veículo – alegação de ser ludibriado na contratação – impossibilidade – ausência de vício social - contrato de consórcio escorreito, sem máculas ou vícios – mero arrependimento com os termos contratados após a assinatura da avença – "pacta sunt servanda"- dano moral não configurado - fixação de honorários recursais -sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020338-14.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILBERTO CRISTOVÃO MESSIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020338-14.2019.8.26.0001 -Voto no 19667 - abo
2
VOTO No: 19667
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santana - 4a Vara Cível
APTE: Gilberto Cristóvão Messias (justiça gratuita)
APDO. : Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
CONSÓRCIO - sentença de improcedência
recurso
do autor
inocorrência de cerceamento de defesa -
assinatura de contrato de consórcio acreditando se
tratar de contrato de empréstimo para aquisição de
veículo
alegação de ser ludibriado na contratação

impossibilidade
ausência de vício social - contrato de
consórcio escorreito, sem máculas ou vícios
mero
arrependimento com os termos contratados após a
assinatura da avença
“pacta sunt servanda”- dano
moral não configurado - fixação de honorários recursais -
sentença mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020338-14.2019.8.26.0001 -Voto no 19667 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 246/252, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Fernanda de Carvalho Queiroz, que, nos
autos da ação de resolução de contrato c/c indenização por danos morais
movida pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos deduzidos. Recorre
o autor objetivando a reforma da r. sentença. Recurso regularmente
processado e respondido (fls. 275/291).
É o relatório.
Trata-se de ação de resolução de contrato c/c danos morais
e materiais ajuizada por Gilberto Cristóvão Messias em face de Cooperativa
Mista Jockey Club de São Paulo.
Narra o inicial que o autor procurou a ré a fim de obter
financiamento para aquisição de um veículo no valor de R$ 77.000,00. Deu
entrada de R$ 37.863,50 através de transferência bancária. E para
conseguir essa importância teve que vender o veículo que utilizava como
ferramenta de trabalho.
Ocorre que nas dependências do escritório da ré, o autor
constatou que o contrato que lhe foi oferecido era na verdade um consórcio,
o que demoraria para receber de imediato o veículo. Alega que foi
enganado.
Requer, por isso, a procedência de seu pedido para: a) que
a ré seja condenada a devolver a quantia de R$ 37.863,50; b) que a ré seja
condenada no pagamento de indenização por lucros cessantes, na razão de
R$ 3.152,52 ao mês a partir de maio de 019; c) que a ré seja condenada a
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Validamente citada, a ré ofertou a contestação, fs. 94/120,
afirmando inocorrência de vício social. Assevera que a conversa entre as
partes foi devidamente registrada, o que denota a ciência inequívoca pelo
autor dos termos então contratados. Rechaça todos os pleitos inaugurais,
pugnando pelo decreto de improcedência da demanda.
Réplica às fls. 173/181.
Após juntada de áudios com as manifestações de ambas as
partes, sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020338-14.2019.8.26.0001 -Voto no 19667 - abo
4
deduzidos.
Recorre a parte autora.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Ab initio, não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ
15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO.
ABERTURA
DE
LIMITE
DE
CRÉDITO
NA
MODALIDADE CAPITAL DE GIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. AVALIAÇÃO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO DOS IMÓVEIS DADOS EM
GARANTIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da
lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da
possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses
de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado.”
(Apelação
no
1011182-20.2018.8.26.0071, Des. Melo Colombi, 23/10/2018).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e,
assim, cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos
para formar seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Ademais, diante de farta documentação adunada aos autos,
desnecessária outras provas.
Preliminar rechaçada.
No mérito, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
uma relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020338-14.2019.8.26.0001 -Voto no 19667 - abo
5
Ademais, pretende o autor apelante a condenação da ré
apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos, além da
rescisão do contrato, porquanto que foi ludibriado na contratação com a
promessa de que receberia o veículo de imediato.
Pois bem.
O indigitado contrato está encartado às fls. 121/122 com a
seguinte designação (em destaque): “Proposta de Participação em Grupo de
Consórcio”.
No campo da assinatura, em especial no item “consorciado”,
à fl. 121, o autor assinou o contrato.
E na mesma fl. 121, igualmente há a informação de que o
aderente (no caso, o autor) declara ciência de que a contemplação dar-se-ia
por sorteio ou lance. Tudo lido e aceito, sem restrições todas as cláusulas e
condições nele estabelecidas.
Tais informações estão em destaque, perceptível ao
consumidor.
Às fls. 140/160 constam as normas do contrato de
participação em grupo de consórcio por adesão.
Disso o autor estava ciente, pois que assinou livremente o
contrato.
Se discordasse, bastava o consumidor não ter assinado.
Evidente a incongruência da assertiva de que houve erro ou
vício na contratação, porquanto que as provas dos autos dizem o contrário,
conforme acima asserido.
O que se verifica, na verdade, é ter havido, ao autor a
celebração de negócio e que houve arrependimento dos termos após a
contratação ou até mesmo falta de atenção na leitura dos termos
contratados.
O pacto celebrado pelas partes está escorreito, sem
máculas ou vícios. “Pacta sunt servanda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020338-14.2019.8.26.0001 -Voto no 19667 - abo
6
E lembre-se que o consumidor tem a liberdade de contratar
ou não.
E justamente por isso, não há como acolher os pedidos de
indenização por danos morais e materiais.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“RESCISÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde
da causa. Cláusulas contratuais claras acerca da metodologia de
contemplação (lance ou sorteio). Sistema de conhecimento geral.
Danos materiais e moral não caracterizados. Prazo para devolução
nos termos do pacto. Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1003988-38.2019.8.26.0554; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020).”
E sobre outras provas, como bem pontou a i. Magistrada:
“Ademais, o réu apresentou um link com a gravação telefônica
mantida com o próprio autor na data de 14/05/2019 onde ele
manifesta expressamente a ciência de que contratara as duas cotas
de consórcio, tendo recebido tanto a cópia dos contratos como o
Regulamento de Participação em Grupo de Consórcio para
Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços, tendo lhe sido
explicado que não haveria possibilidade de outra forma de liberação
do crédito que não fosse por meio de contemplação nos termos do
regulamento.
As conversas telefônicas mantidas entre suposta filha de um
terceiro estranho a lide, Sr. Francisco, e Rosana não têm o condão
de informar a conclusão supra. Isso porque o interesse do Sr.
Francisco não se confunde com o do autor e tampouco há a
comprovação de que Rosana fosse preposta da ré ou estivesse se
referindo ao mesmo tipo de contrato firmado pelas partes ora em
litígio.”
E sendo dessa forma, resta pela impossibilidade de rescindir
o contrato na forma pretendida pelo autor.
Enfim, por qualquer ângulo que se analise a questão, é caso
mesmo de ser mantida a r. sentença em seus exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020338-14.2019.8.26.0001 -Voto no 19667 - abo
7
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra
a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
A ré, ora apelada, saiu-se vencedora, em 1a Instância, pois
que a ação foi julgada improcedente, condenando-se o autor, ora apelante,
ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em 10% sobre o valor
da condenação (fls. 251).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
O valor da causa foi atribuído em R$ 51.016,02 (fl. 06).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% do valor da condenação em favor dos patronos da ré.
Fica anotado o prequestionamento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator